Tribunal: TJMT
Processo: 1006394-91.2021.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006394-91.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Quadrilha ou Bando, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[BENEDITO PEREIRA MARQUES - CPF: 321.884.551-34 (PACIENTE), MICHELLE ALVES DONEGA - CPF: 264.309.468-94 (ADVOGADO), MICHELLE ALVES DONEGA - CPF: 264.309.468-94 (ADVOGADO), MICHELLE ALVES DONEGA - CPF: 264.309.468-94 (EMBARGANTE), JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CÁCERES (EMBARGADO), BENEDITO PEREIRA MARQUES - CPF: 321.884.551-34 (EMBARGANTE), JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CÁCERES (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), DONIZETE PEREIRA MARQUES - CPF: 230.744.421-15 (TERCEIRO INTERESSADO), JUAREZ FRANCISCO DOS SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS PEREIRA FILHO (TERCEIRO INTERESSADO), PEDRO ALVES DE ARAUJO - CPF: 362.177.431-91 (TERCEIRO INTERESSADO), ADVANE DA CRUZ BARROS (TERCEIRO INTERESSADO), ALBERTO DE JESUS DA SILVA - CPF: 534.942.451-34 (TERCEIRO INTERESSADO), ANOTACISO JOSE MARIA - CPF: 810.123.651-15 (TERCEIRO INTERESSADO), ARIENE DIAS FERREIRA (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO JESSIEL DO ESPÍRITO SANTO OLIVEIRA (VÍTIMA), ARLINDO JOSÉ PEREIRA (VÍTIMA), SEBASTIÃO MORTAES (VÍTIMA), UELTON DIONE DOMINGOS DE OLIVEIRA (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) Nº 1006394-91.2021.8.11.0000

EMBARGANTE: MICHELLE ALVES DONEGA, BENEDITO PEREIRA MARQUES

EMBARGADO: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CÁCERES

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – TESES NÃO APRECIADAS NO ACÓRDÃO – OMISSÃO VERIFICADA – PRETENDIDA ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS INFRINGENTES – DESCABIMENTO –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

Verificando-se que o acórdão embargado não apreciou todas as teses suscitadas pelo embargante, o saneamento das omissões é medida que se impõe.

A substituição da prisão preventiva por cautelares diversas somente se afigura cabível quando demonstrada a suficiência delas. A alta periculosidade do embargante, que lidera uma organização criminosa que atua na grilagem de terras, responsável pela morte de diversas pessoas, além de ameaçar a autoridades e testemunhas com o fito de assegurar sua impunidade, demonstra a necessidade de manutenção da custódia cautelar.

“Nos termos do parágrafo único do art. 316 do CPP, a revisão, de ofício, da necessidade de manutenção da prisão cautelar, a cada 90 dias, cabe tão somente ao órgão emissor da decisão (ou seja, ao julgador que a decretou inicialmente).”
(AgRg no HC 569.701/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 09/06/2020, DJe 17/06/2020)

A prisão preventiva do embargante decorre da necessidade de garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal, não se tratando de “efeito automático” da condenação.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) Nº 1006394-91.2021.8.11.0000

EMBARGANTE: MICHELLE ALVES DONEGA, BENEDITO PEREIRA MARQUES

EMBARGADO: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CÁCERES

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Embargos de declaração aviados por BENEDITO PEREIRA MARQUES em face do acórdão prolatado no Agravo Regimental julgado por esta 1ª Câmara Criminal [ID. 89609998], que manteve a decisão monocrática indeferitória da petição inicial do
habeas corpus
.

Sustenta que há omissão no
decisum
, pois não foram apreciadas as teses que tratam: 1) da lei nova mais benéfica, que permite a substituição da prisão por medida cautelar diversa e a revisão da prisão a cada 90 [noventa] dias, mediante despacho fundamentado; 2) da mudança jurisprudencial que considera ilegal a prisão e/ou manutenção de forma automática após a sentença.

A Procuradoria-Geral de Justiça apresentou contrarrazões pelo acolhimento dos aclaratórios.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) Nº 1006394-91.2021.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Analisando detidamente os autos, observo que a tese relativa à
“aplicação da lei nova mais benéfica”
foi abordada pelo embargante em suas razões recursais.

No que pertine à
possibilidade de substituição da prisão preventiva por cautelares diversas
, embora não tenha havido manifestação expressa nestes autos, registro que relatei o
Desaforamento de Julgamento nº 1008602-53.2018.8.11.0000
, julgado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas e assim ementado:

DESAFORAMENTO – PLEITO MINISTERIAL – TRIBUNAL DO JÚRI – ACUSADO PRONUNCIADO POR VÁRIOS HOMICÍDIOS QUALIFICADOS ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E ESBULHO POSSESSÓRIO – ALEGAÇÃO DE DÚVIDA SOBRE A IMPARCIALIDADE DOS JURADOS – COMPROMETIMENTO DA ORDEM PÚBLICA ­ – HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 427 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – EXCEPCIONALIDADE DA REGRA DE COMPETÊNCIA – PERICULOSIDADE DO RÉU – LIDER DE GRUPO CRIMINOSO ENVOLVIDO NA GRILAGEM DE TERRAS – AMEAÇAS A TESTEMUNHAS E MAGISTRADOS ­– EVIDÊNCIAS CONCRETAS – PROCEDÊNCIA DO DESAFORAMENTO. Se a prova dos autos demonstra o comprometimento da imparcialidade dos jurados, além do risco à paz social e à incolumidade das pessoas envolvidas no julgamento no distrito da culpa, o desaforamento é medida impositiva. Existindo indicativos seguros que os motivos autorizadores do desaforamento persistem nas comarcas adjacentes, deve o julgamento ser deslocado para Comarca mais distante, que, além de contar com segurança adequada, é menos suscetível de os jurados sofrerem qualquer tipo de influência.

No voto que proferi, acompanhado à unanimidade, destaquei o seguinte:

“[...] Como já dito,
o réu chefia uma organização criminosa de altíssima periculosidade, com alto poder de intimidação e destemor, a ponto de ameaçar a magistrada Edna Ederli Coutinho, o Delegado de Polícia, bem como várias testemunhas
.

As provas dos autos demonstram que o
réu atuava, intensamente, na grilagem de terras, bem como que sua atuação é marcada por atos de grande violência, que se refletem em sua extensa ficha criminal
.

Na fase investigativa a polícia deparou-se com diversas pessoas que tinham conhecimento das invasões perpetradas pelo “bando do Dito Preto”, mas que, por medo de represálias, somente depois que lhes foi garantido o anonimato é que se dispuseram a relatar o que sabiam sobre esses fatos.

Essa situação está evidenciada à saciedade, e constitui um dos motivos que ensejaram o desaforamento do júri dos corréus Juarez Francisco dos Santos (Desaforamento n. 12726/2016) e Marcos Pereira Filho (Desaforamento n. 102650/2016).

Assim, como destaquei ao relatar os demais pedidos de desaforamento, as testemunhas ouvidas em juízo forneceram importantes detalhes da atuação da organização criminosa, sempre destacando a intensa brutalidade com que agiam na consecução de seus objetivos e o temor causado por tais ações.

Nesse aspecto, colaciono os excertos a seguir transcritos:

[...] Que assim foi que conversamos com essa pessoa, que era esposa de Uelton Dione e acabou nos repassando algumas informações a respeito do bando criminoso [...]
que praticava grilagem de terras, sempre com truculência e por vezes por meio de homicídio
s.

Que entre os membros do grupo, havia o Marquinhos,
Dito Preto
,
o chefe
, e Juarez [...] QUE Juarez é conhecido como “Nego Velho” ou “Negão”, sendo pessoa bastante violenta, impetuosa e corajosa, sabendo manusear arma de fogo e cometer o terror com proprietários;

Que em outro momento foi colocado fogo na propriedade em questão, sendo que este incêndio teria sido praticado também por Juarez;

[...]

Que esse grupo agia de forma preliminar, para deliberar as ações, sendo que Juarez participava; QUE cada indivíduo tinha uma determinada função específica dentro do grupo, sempre conforme as situações [...];

Que Juarez exercia uma liderança por conta da impetuosidade que tinha,
embora o grande líder fosse “Dito Preto
” [...] (Claudiano Ferreira de Menezes – policial – depoimento transcrito no Recurso de Apelação n. 142053/2014 – fl. 1620) (Desaforamento n. 12726/2016). [...]”

Portanto,
há muito foi sobejamente demonstrada a periculosidade do réu
, que é apontado como chefe de organização criminosa que atua na grilagem de terras e que já ameaçou a magistrada e o delegado de polícia que atuavam no caso, assim como inúmeras testemunhas, dando azo, inclusive, ao desaforamento de seu julgamento, que ocorreu em Cáceres.

Por essa razão, é descabido o pleito de substituição da prisão preventiva por cautelares diversas, insuficientes para frear seu ímpeto criminoso.

Dito isso, verifico que, na sessão plenária em que BENEDITO foi condenado, o Juiz Presidente manteve a sua prisão preventiva, mencionando expressamente que
“persistem os motivos da custódio cautelar”
, adotando,
per relationem
, a motivação do
decisum
anterior que a decretou, o que se afigura perfeitamente válido.

Nesse sentido, colho da recentíssima jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

[...] 3.
A fundamentação da revisão da prisão preventiva não exige a invocação de elementos novos, mas apenas o reconhecimento da manutenção do quadro fático que serviu de embasamento à sua decretação
. Precedente. [...] 5. Além disso, permanecem incólumes os fundamentos que ensejaram a decretação da prisão preventiva.
Os fatos apurados indicam a presença de gravidade em concreto da conduta criminosa, já que a denunciada exerce papel de destaque dentro do sofisticado esquema de funcionamento da organização criminosa
, que envolve lavagem de elevadas somas de capital, alto índice de tráfico de influência a contaminar agentes políticos das mais altas esferas do Poder Judiciário baiano e, até mesmo, relatos de ameaças de morte e possibilidade de fuga do país. [...] 11.
A prisão preventiva mostra-se como a única medida necessária e adequada para garantir a ordem pública, a ordem econômica, a conveniência da instrução criminal e a aplicação da lei penal
. 12. Agravo regimental a que se nega provimento, mantendo-se a decisão que manteve a prisão preventiva da agravante. (AgRg na APn 940/DF, Rel. Ministro OG FERNANDES, CORTE ESPECIAL, julgado em 07/04/2021,
DJe 10/05/2021
).

[...] 3. É legítima a técnica da motivação aliunde, ou per relationem, por meio da qual se agregam ao ato decisório as razões apresentadas em outra peça processual, como medida de economicidade, contanto que se resguarde o pleno exercício do direito ao contraditório, como no caso destes autos. [...] (HC 441.436/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 24/04/2018, DJe 07/05/2018).

[...] 2. Conforme precedentes desta Corte, a fundamentação per relationem é aceita, podendo ser utilizado o parecer ministerial ou a própria sentença como razão de decidir. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 839.203/RJ, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 24/04/2018, DJe 11/05/2018).

[...] 4. A técnica de motivação per relationem revela-se legítima se a sentença faz remissão às circunstâncias ensejadoras da decretação da prisão preventiva. [...] (RHC 95.278/PA, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 19/04/2018, DJe 30/04/2018).

[...] É válida a utilização da técnica da fundamentação per relationem, em que o magistrado se utiliza de trechos de decisão anterior ou de parecer ministerial como razão de decidir [...] (RHC n. 94.488/PA, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/4/2018, DJe 2/5/2018).

Ademais, “
a fundamentação do decreto de prisão provisória não precisa ser exaustiva, nem necessita conter a minudência típica de uma sentença condenatória, bastando que a decisão examine, ainda que de forma sucinta, os requisitos justificadores da custódia cautelar. [...]”
[ODONE SANGUINÉ, Prisão Cautelar, Medidas Alternativas e Direitos Fundamentais, Rio de Janeiro: Forense, 2014, p. 450].

Em relação ao pleito de reavaliação da prisão a cada 90 [noventa] dias, verifico que o processo está em grau de recurso, e o excesso de prazo para julgamento da apelação, como visto, decorre unicamente da desídia dos patronos do embargante, que retardaram a marcha processual por mais de um ano e meio, não apresentando as razões recursais a tempo e modo.

De acordo com o entendimento sufragado pela Corte Cidadã, por ocasião do julgamento do AgRg no HC 569.701/SP, relatado pelo Ministro RIBEIRO DANTAS,
"Nos termos do parágrafo único do art. 316 do CPP, a revisão, de ofício, da necessidade de manutenção da prisão cautelar, a cada 90 dias, cabe tão somente ao órgão emissor da decisão (ou seja, ao julgador que a decretou inicialmente) [...] Portanto,
a norma contida no parágrafo único do art. 316 do Código de Processo Penal não se aplica aos Tribunais de Justiça e Federais, quando em atuação como órgão revisor
."
[julgado em 09/06/2020, DJe 17/06/2020].

Colho do voto do Ministro Relator elucidativo excerto:

“[...] Nesse passo, seja de uma interpretação sistemática do CPP seja porque a lei "não contém palavras inúteis",
conclui-se que a aplicação dos referidos dispositivos restringe-se tão somente à fase de conhecimento da ação penal
. Isto é,
o reexame da necessidade da prisão cautelar, de ofício, deve ser feito desde a fase policial até o fim da instrução criminal, quando ainda não se tem um juízo de certeza sobre a culpa do réu
, e, sendo assim, com muito mais razão, o julgador deve estar atento em conferir celeridade ao feito e em restringir a liberdade apenas de acusados que representem risco concreto à instrução criminal, aplicação da lei penal e à ordem pública.

Em complementação, ressalta-se que
a observância da referida norma pelos Tribunais de Justiça e Federais, quando em autuação como órgãos revisores (grau recursal), inviabilizaria sobremaneira o trabalho das Cortes de Justiça
, cuja jurisdição abrange inúmeras Varas e Comarcas em todo o país.

Outra questão de ordem prática seria a dificuldade de o Tribunal recursal se manter atualizado sobre a situação do réu, ao tempo do julgamento do pedido de reavaliação, devido ao distanciamento das Varas e Comarcas de origem, o que poderia ocasionar uma apreciação equivocada sobre a necessidade da prisão cautelar. Por exemplo, a fuga do estabelecimento prisional - fundamento bastante para a manutenção do encarceramento provisório - poderia ser informada tardiamente ao Desembargador relator. [...]”

Portanto, não há necessidade de revisão de ofício da prisão de BENEDITO nesta Instância. Ainda assim, convém registrar que os motivos ensejadores de sua custódia cautelar permanecem hígidos e ela deve ser mantida.

Por derradeiro, ao contrário do que sustenta o embargante, não há se falar em
“prisão automática”
, pois
a segregação cautelar dele não decorre da condenação imposta pelo júri popular
, que o condenou a 52 [cinquenta e dois] anos, 7 [sete] meses e 24 [vinte quatro] dias de reclusão, pelos crimes de homicídio qualificado [art. 121, § 2º, I e IV, do CP], por três vezes, associação criminosa [art. 288, parágrafo único, do CP] e esbulho [art. 161, § 1º, inciso II, do CP], mas, como exaustivamente demonstrado, da necessidade de garantia da ordem pública e para garantir a aplicação da aplicação da lei penal, em razão da altíssima periculosidade que ostenta.

Diante do exposto, conheço dos embargos de declaração e
DOU-LHES PARCIAL PROVIMENTO
para sanar as omissões apontadas,
sem o efeito infringente almejado
, mantendo incólume a prisão preventiva de BENEDITO PEREIRA MARQUES.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/07/2021